Tribunal: TJMT
Processo: 1014689-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014689-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERREIRA PIRES - CPF: 386.242.146-53 (AGRAVANTE), JANIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 108.599.931-91 (AGRAVADO), TANIA MARIA SILVA FALCAO - CPF: 792.821.131-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014689-88.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO – RETENÇÃO INDEVIDA DE GADO QUE EXTRAPOLA O MONTANTE AJUSTADO – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO – NECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

Não se vislumbrando a existência de qualquer motivo legal, justificador da retenção das reses pelos agravados, é de rigor a restituição das reses ao agravante, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014689-88.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS TULIO FERREIRA PIRES

AGRAVADO: JANIO ROBERTO DA SILVA, TANIA MARIA SILVA FALCAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcos Tulio Ferreira Pires
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo Comarca de Poconé, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 2324-71.2015.8.11.0028, formulado pelo
Jânio Roberto da Silva
e
Tânia Maria Silva Falcão,
indeferiu o pedido de remoção de 141 (cento e quarenta e uma) cabeças de gado, bem como determinou a retenção de 40 (quarenta) rezes, para eventual pagamento de multa, por descumprimento da obrigação.

A agravante alega, em resumo, que as partes celebraram o acordo, objeto do cumprimento de sentença, em que ele (agravante) se comprometia a desocupar a área que arrendou dos agravados e, para ressarcir os prejuízos alegados por estes, entregaria 400 cabeças de gado, com idade acima de 24 meses.

Diz que fiou ajustado que, dos 400 animais, 200 seriam entregues imediatamente, e 200 em 25/07/2019, bem como que ele (agravante) deveria retirar seu gado da propriedade e desocupar a área, até o dia 30/07/2019.

Assevera que, em razão do período de cheias do pantanal, teve dificuldades em arrebanhar todo o gado, que ficava solto na propriedade, dentro do prazo ajustado, razão pela qual, acabou por desocupar a área, sem que tivesse tido tempo hábil para retirar o gado, do qual é proprietário, que contabiliza 141 cabeças, além das 400 devidas aos agravados.

Enfatiza que, durante o período que precedeu sua saída da área, a comitiva, responsável pelos trabalhos, conseguiu localizar apenas 197 reses.

Por essa razão, pugnou ao Juízo que determinasse aos exequentes, ora agravados, que procedessem a restituição das 141 rezes, de sua propriedade, o que foi indeferido, culminando, ainda, com o deferimento do pedido formulado pelos exequentes, consistente na retenção de 40 (quarenta) cabeças de gado, para assegurar eventual pagamento da multa de 10% prevista no contrato.

Diz que, ao cumprir a referida decisão judicial, ora impugnada, restou certificado pelo oficial de justiça, que havia sido procedida a restituição, aos exequentes, ora agravados, das 203 cabeças de gado, as quais remanesciam, em razão do acordo, montante este extraído do total de 273 cabeças de gado localizadas, as quais foram entregues nas mãos do exequente Jânio, ficando este nomeado como fiel depositário das 70 reses remanescentes, que são de propriedade dele (agravante).

Assevera que os agravados estão de posse das cabeças de gado, as quais lhe pertence, e que estão impedindo a retirada das reses.

Por este motivo, pleiteia a expedição do mandado de remoção do saldo do gado de sua propriedade, inclusive do gado retido a para o pagamento da multa, porque, sendo os exequentes/agravados, responsáveis pela arrecadação do gado, restaram eles inadimplentes com a obrigação.

As contrarrazões vieram ao id. 23927478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014689-88.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa cumprimento de sentença, oriundo do acordo celebrado entre as partes, nos autos da ação de rescisão contratual e desocupação de imóvel rural, ajuizada pelos agravados em face do agravante.

O cerne da questão gravita em torno da pretensão do agravante de reaver o gado de sua propriedade, os quais remanesceram na fazenda dos agravados, após a entrega da área, dentro do prazo estabelecido no acordo celebrado entre as partes.

Extrai-se dos autos que o agravante, na qualidade de arrendatário, celebrou um contrato de arrendamento rural com os agravados, o qual restou inadimplido, dando azo à ação de rescisão contratual e desocupação de imóvel rural c/c danos materiais.

Após a prolação da sentença no referido processo, as partes entabularam um acordo, por meio do qual o agravante se comprometia a entregar 400 cabeças de gado aos agravados, sendo 200 de forma imediata e 200 até o doa 25/07/2019.

O acordo também previa que o arrendatário, ora agravante, deveria se retirar da fazenda até o dia 30/07/2019, entregando as chaves para os autores.

Importante registrar que, conforme ajustado, o custo da equipe para localização, fechamento, aparte e marcha com o gado era de responsabilidade dos agravados.

Conforme se evidencia do farto acervo documental, o arrebanhamento do gado, no prazo estabelecido no acordo, foi prejudicado, sobremaneira, em razão do período de cheias do pantanal mato-grossense, considerando que as reses permaneciam soltas na propriedade arrendada.

Nesse contexto, vencido o prazo, e a fim de dar cumprimento ao acordo, o agravante se viu obrigado a entregar as chaves da fazenda, sem que o gado, tanto de sua propriedade, quanto aquele devido aos agravados, tivesse sido localizado em sua totalidade.

Não se pode esquecer que, conforme acordado, contratação da equipe para localização, fechamento, aparte e marcha com o gado era de responsabilidade dos agravados.

Desse modo, com a entrega da área aos agravados, levada a efeito pelo agravante de modo tempestivo, conforme Auto de Imissão na Posse de fls. 795 (id. 23927484), o gado permaneceu a todo tempo a disposição daqueles, porquanto permaneciam dentro da propriedade, já que, como dito, o arrebanhamento das reses, antes da saída do agravante da área restou impossibilitado pela dificuldade de reunião dos semoventes, consoante se verifica, inclusive, da informação prestada pela Oficial de Justiça (fls. 797, id. 23927484).

Nessa perspectiva, é de se considerar que eventual atraso na separação do gado para entrega aos agravados, bem como da retirada do gado, pertencente ao agravante, da área, deu-se por motivo alheio a sua vontade, quer pela dificuldade na localização das reses, pela falta de autoridade sobre os profissionais contratados para a realização dos trabalhos e, por fim, pela sua saída dele da propriedade, antes da conclusão dos trabalhos de arrebanhamento, realizados pelos prepostos dos agravados.

Outro fato que assume importante relevância, reside na informação exarada pela Oficial de Justiça, que, ao dar cumprimento à decisão recorrida, certificou ter procedido a restituição, aos agravados, das 203 cabeças de gado remanescentes do total de 400 cabeças ajustadas no acordo, conforme Auto de Restituição, colacionado ao id. 23927484 (fls. 805), porquanto 197 já haviam sido entregues, antes da saída do agravante da área.

No mesmo documento, a Oficial de Justiça certifica que, além das reses pertencentes aos agravados, por força do acordo celebrado entre as partes, foram localizadas mais 70 (setenta) reses, as quais, certamente, pertencem ao agravante, conforme se pode atestar, por meio do documento intitulado “Saldo Atual de Exploração” (fls. 22, id. 17560990), que confirma a existência de 577 cabeças de gado, no solo da fazenda arrendada.

Desse modo, não vislumbrando a existência de qualquer motivo legal, justificador da retenção das reses pelos agravados, é de rigor a restituição das reses ao agravante, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

De igual modo, não subsiste a retenção de 40 cabeças de gado, a fim de garantir o pagamento de suposta multa contratual, que sequer foi aplicada.

A eventual aplicação de multa por descumprimento da obrigação deve ser decidida em momento adequado, quando, só então, após verificada a suposta infração, será cabível a cobrança do encargo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão impugnada, para determinar a restituição, ao agravante, de todo o gado de sua propriedade, que se encontre em posse dos agravados, excetuando-se, por óbvio, as 400 cabeças de gado, integrantes do acordo em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020